Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-85.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801245-85.2019.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NEUSA MARIA DIAS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1. Trata-se de agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a condenação por cobrança indevida, repetição do indébito em dobro e danos morais.

2. O agravo interno devolve à apreciação colegiada (i) a alegada ilegitimidade ativa da parte autora; (ii) a suposta ausência de pedido para repetição do indébito em dobro; (iii) a inexistência de dano moral indenizável; (iv) a aplicação da multa por litigância recursal.

3. Restou demonstrado nos autos que o débito foi realizado diretamente na conta da autora, o que lhe confere legitimidade ativa (CPC, art. 17).

4. A repetição em dobro independe de pedido expresso quando presentes os requisitos legais (CDC, art. 42, parágrafo único).

5. A compensação posterior não descaracteriza o dano moral nem a cobrança indevida, por ausência de justificativa plausível.

6. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer inovação jurídica ou fática, torna manifestamente improcedente o agravo interno, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

7. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. nos autos da presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24666897, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 25337927), o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não seria parte legítima, pois a unidade consumidora estava em nome de terceiro.

Aduz que a repetição do indébito em dobro configuraria julgamento ultra petita, haja vista a ausência de pedido específico na inicial.

Afirma que a cobrança indevida foi sanada por meio de compensação em fatura posterior, não configurando falha na prestação do serviço. Sustenta ainda que que não houve dano moral indenizável, por ausência de comprovação do alegado abalo e pela atuação da empresa dentro da legalidade.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente a ação.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25990747.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida no agravo interno se insurge contra decisão monocrática que, mantendo sentença de primeiro grau, reconheceu a ocorrência de cobrança indevida diretamente na conta bancária da autora, determinando a restituição em dobro do valor e a indenização por danos morais.

Reiterando fundamentos expendidos na apelação, sustenta a agravante a ilegitimidade da autora. Entretanto, tal argumento foi adequadamente enfrentado tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Como se depreende dos autos, a cobrança indevida foi realizada diretamente na conta bancária da autora, ainda que a titularidade da unidade consumidora fosse atribuída a terceiro. Tal circunstância evidencia o interesse jurídico e, portanto, sua legitimidade ativa, nos termos do art. 17 do CPC.

Quanto à alegação de julgamento ultra petita, carece de razão a agravante. Conforme a nossa jurisprudência, não se exige a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço como requisito da devolução em dobro, posto não se coadunar com o preceito legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art . 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9 . A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica . A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Também não procede a tese de engano justificável. A concessionária reconhece que promoveu o débito sem anuência da autora, e apenas posteriormente compensou o valor.

Contudo, o erro cometido no processo de cobrança não foi justificado por motivo que o exima da responsabilização em dobro, conforme exige o dispositivo legal supracitado.

O mero estorno posterior não afasta o direito à repetição em dobro quando inexistente justificativa plausível. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N . 282/STF, POR ANALOGIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART . 42, P. ÚN., DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. Quanto à suposta afirmação de julgamento extra petita, não há como prosperar a alegação do recorrente, em razão da falta de prequestionamento da matéria. Incidência, por analogia, da Súmula n . 282 do Supremo Tribunal de Federal. 2. O entendimento desta Turma sobre a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, é pacífico no sentindo de que a devolução em dobro não está condicionada à existência de má-fé ou de culpa, sendo possível a devolução simples por engano justificável . 3. Na hipótese dos autos, contudo, ficou consignado que não houve erro imputável a parte recorrida (Enersul), de modo que, para acompanhar as razões recursais no ponto, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4 . Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1231803 MS 2011/0014795-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2011)

Ademais, quanto à indenização por danos morais, não há reparo a se fazer. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indevida cobrança e desconto automático em conta, mesmo que posteriormente compensado, configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo presumido o abalo moral, independentemente de prova específica (Súmula 479 do STJ).

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025